Tribunal: TJSP
Processo: 2043822-10.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Esbulho / Turbação / Ameaça
Órgão julgador: Eduardo Siqueira
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – INCLUSÃO DE PARTE NO POLO PASSIVO DA DEMANDA – IMPOSSIBILIDADE. OMISSÃO – INOCORRÊNCIA. As alegações trazidas pela parte embargante foram devidamente apreciadas, razão pela qual não há que se falar em qualquer omissão no presente acórdão embargado, tratando-se de mero inconformismo com o desfecho dado à causa. -

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – INCLUSÃO DE PARTE NO POLO PASSIVO DA DEMANDA – IMPOSSIBILIDADE. OMISSÃO – INOCORRÊNCIA. As alegações trazidas pela parte embargante foram devidamente apreciadas, razão pela qual não há que se falar em qualquer omissão no presente acórdão embargado, tratando-se de mero inconformismo com o desfecho dado à causa. - ACÓRDÃO mantido – EMBARGOS CONHECIDOS e rejeitados.